Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de revisão do valor pago a título de indenização securitária por morte da genitora da apelante e reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) a possibilidade de revisão do valor pago à beneficiária de cobertura securitária em razão de morte da segurada; e sucessivamente ii) a verificação da prática de ato ilícito pela seguradora apto a caracterizar violação a direito da personalidade da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A comprovação da existência, vigência e conteúdo do contrato de seguro é ônus da parte autora, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que torna insuficiente a mera alegação de que o valor recebido é inferior ao contratado.
5. A ausência de exibição da apólice pela seguradora, por si só, não inverte o ônus da prova, especialmente diante da inexistência de verossimilhança nas alegações da autora e da ausência de elementos mínimos que indiquem divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago.
6. A seguradora comprovou o pagamento de indenização no valor correspondente às coberturas contratadas, com base em documentação constante nos autos.
7. A ausência de ato ilícito da seguradora e o cumprimento das obrigações contratuais impedem o reconhecimento de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte autora comprovar a existência, vigência e conteúdo do contrato de seguro, o que torna inviável a inversão do ônus da prova quando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica estão ausentes. 2. A ausência de exibição da apólice pela seguradora não supre a falta de prova do fato constitutivo do direito do consumidor à revisão contratual. 3. Não se caracteriza ato ilícito quando a seguradora atua nos limites do contrato e realiza o pagamento da indenização conforme as coberturas efetivamente contratadas.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 6o, VIII; CC, art. 758; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.130.704/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.3.2013; TJDFT, ApCiv 20130610125255, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Cível, j. 26.3.2014; TJDFT, ApCiv 20150810013772, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 3.8.2016.